Tribunal: TJDFT
Processo: 0042389-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0042389-50.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPÓLIO DE JOAO DE BARROS SILVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPÓLIO DE JOAO DE BARROS SILVEIRA V I S T O S. (Num. 50013864). Ante a não apresentação de proposta de acordo por parte do Réu/Apelante, mantenha-se a suspensão, nos termos da decisão de ID Num. 9178491 – Pág. 2/14. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator